Tribunal: TJSP
Processo: 1030652-85.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora - A apelação oferecida pela parte autora satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido.
reconhece-se o ato ilícito da parte ré, consistente na

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora - A apelação oferecida pela parte autora satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido.
reconhece-se o ato ilícito da parte ré, consistente na cobrança abusiva, caracterizada pela insistência de ligações telefônicas endereçadas à parte autora, mesmo após ter tomado conhecimento do falecimento de sua genitora, de quem a parte ré era credora.
DÉBITO, DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO - Como, na espécie, (a) a parte credora instituição financeira (a.1) provou a exigibilidade da dívida cobrada do cartão de crédito contratado pela falecida mãe da autora; e, consequentemente, (a.2) tem direito de pedir e receber o pagamento da dívida dos herdeiros, nos limites da força de herança (CC, art. 1.821), e (b) a parte autora não demonstrou que o pagamento parcial da dívida realizado excedeu a proporção que lhe cabe na herança deixada por sua mãe (CC, arts. 1.792 e 1.997), ônus que era seu (CPC, art. 373, II), (c) de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e/ou à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que não demonstrada a existência de pagamento indevido da parte autora, nem consequentemente, de diminuição patrimonial, nem perda de ganho esperável, em decorrência do pagamento por ela realizado; (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, na parte em que julgou improcedente, a ação com relação ao pedido em questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito da parte ré de cobrança abusiva (CC/2002, art. 187), por ter extrapolado os limites do exercício regular do direito (CC/2002, art. 188, I), configurada pela insistente cobrança efetuada pela parte ré credora do débito exigível da falecida mãe da parte autora, mediante um número excessivo de ligações telefônicas endereçadas à parte autora, mesmo após a parte autora ter informado o falecimento de sua mãe e de sua recusa em efetuar outro pagamento, além do primeiro realizado, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A cobrança abusiva do débito exigível realizada, mediante um número excessivo de ligações telefônicas endereçadas à parte autora, mesmo após a parte autora ter informado o falecimento de sua mãe e de sua recusa em efetuar outro pagamento, além do primeiro realizado, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, fato ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$6.600,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
JUROS DE MORA - Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC, art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Recurso provido, em parte.